Tribunal: TJDFT
Processo: 0704292-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704292-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: ANA VITORIA RAFALOVIK GOMES SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA contra decisão proferida nos autos da ação no 0716450-56.2024.8.07.0004, ajuizada por ANA VITORIA RAFALOVIK GOMES SANTANA, que deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante que autorize o fornecimento da medicação OFATUMUMABE (Kesimpta), no prazo de 72h (setenta e duas horas), nos termos sugeridos pelo médico que assiste à paciente (Id 221684012, na origem). Por meio da decisão monocrática Id 54747323, ratificada no Id 54820461, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo. Conforme informações contidas no ofício Id 71355192/71355193, verifica-se que, em 24/04/2025, foi proferida sentença no feito de origem, julgando procedente o pedido aduzido na inicial e confirmando a tutela de urgência deferida. Tendo havido a substituição da decisão inicial pela sentença de mérito, em cognição exauriente, resta evidentemente prejudicado o agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto recursal. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Retire-se de pauta. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora